Tribunal: STF
Processo: RMS 21599
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. GRATIFICAÇÃO
INCORPORADA. DIREITO ADQUIRIDO.
          I - Gratificação incorporada aos proventos, por força de lei.
Sua redução ou extinção, por ter sido absorvida numa posterior
majoração de vencimentos e de proventos. Inexistência de direito
adquirido, na forma de jurisprudência do STF.
          II - Ressalva do ponto de vista pessoal do relator em sentido
contrário.
          III - Recurso ordinário improvido.